Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-87.2024.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001468-87.2024.8.05.0200 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EGBERTO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADA: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELANTE. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA SOBRE O PEDIDO. VÍCIO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001468-87.2024.8.05.0200, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.